Tribunal: TJBA
Processo: 0000919-18.2015.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000919-18.2015.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JAIME BISPO CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, por se tratar de crédito inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor do crédito é inferior a 50 ORTN, e se seria aplicável, nesse contexto, o princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, não cabe apelação, sendo admissíveis apenas embargos infringentes e de declaração. A interposição de apelação em tais casos configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 1.168.625/MG (Tema 395), consolidou o entendimento de que o valor de alçada deve ser atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2015, para cobrança de R$ 502,15, valor inferior ao limite de 50 ORTN atualizado para a época, razão pela qual a apelação é incabível. O julgamento do mérito de qualquer recurso exige a observância dos pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento. A ausência deste impõe o não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É inadmissível o recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor do crédito é inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da LEF. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 34; CPC, arts. 932, III, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.06.2010, DJe 01.07.2010; TJBA, AI na Apelação nº 0502556-50.2018.8.05.0137/50000, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 05.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.351.669/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000919-18.2015.8.05.0173, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como apelada JAIME BISPO CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça